Tribunal: TJPA
Processo: 0000615-15.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB). TESE DO APELANTE JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA - RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ROUBO. REJEITADA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. TESE DO APELANTE WALDECIO ARAGÃO PEREIRA - RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELANTE: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA TESE DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ROUBO.A defesa do apelante Jhonata Patrick Oliveira Alfaia, pugnou pela desclassificação do crime de roubo majorado consumado para modalidade tentada. Todavia, não há nos autos elementos probatórios que possam da viabilidade para referida tese recursal. Senão vejamos:A autoria e materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB) estão devidamente comprovadas por meio o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 16 IPL); pelo depoimento das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.Nota-se que os réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia e seus comparsas Edielson Carvalho dos Santos, Waldecio Aragão Pereira, Roberson da Silva Reis e Lucivaldo Santa Rosa Viana, em comunhão de vontades, praticaram o crime de roubo majorado em face das vítimas ALEX BAÍA BELTRÃO e FERNANDA CORREA LOURO no momento em estavam trabalhando em seu estabelecimento comercial e, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram 17 (dezessete) carteiras de cigarro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) motocicleta Honda Titan, empreendendo fuga em seguida, sendo perseguidos e presos após a prática delitiva.Segundo a defesa, o fato do Réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia ter sido preso logo após a prática delitiva na posse de partes dos objetos roubados e o fato de ter sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os envolvidos terem a posse pacífica do bem, caracterizaria a tentativa, pois o crime de roubo não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.In casu, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais civis, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado. Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da res. Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, ?consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada?. (grifei)Cumpre enfatizar, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da res, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos.Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o réu empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que rejeito a pretensão defensiva de reconhecer a causa de diminuição de pena pela tentativa, devendo ser mantida a sentença condenatória in totum.DOSIMETRIA DA PENAReanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado a quo valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerando desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual MANTENHO a fixação da pena-base acima do mínimo legal no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria da PenaConsiderando que o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão espontânea - art. 65, III, ?d? do CP, razão pela qual MANTENHO a pena em 1/6 (um sexto), para fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento 115 (cento e quinze) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da PenaO magistrado a quo valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de aumento da pena, em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).O magistrado a quo reconheceu as majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes, aumentando a pena no patamar de 1⁄2 (metade), pois entendeu que a empreitada criminosa foi praticada em coautoria com vários agentes, divididos em três grupos, que detiveram as vítimas em seu poder por tempo considerável, configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que expuseram a vida das vítimas. Dessa forma, entendo que a decisão foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, razão pela qual MANTENHO a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.Regime PrisionalMANTENHO o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art. 44 Código Penal.PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.APELANTE: WALDECIO ARAGÃO PEREIRATESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? ART. 29, 2ª PARTE DO CPB.Quanto à tese de participação de menor importância, levantada pela defesa do réu, entendo que, no caso dos autos, restou comprovada a importância da atuação do acusado WALDECIO ARAGÃO PEREIRA para o sucesso da empreitada criminosa, consciente em dar retaguarda para dar fuga para os seus comparsas, tendo sido impedido pela polícia.Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CPB somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à pratica de um roubo majorado e não um crime menos grave.Como se percebe, a dinâmica do crime de roubo majorado foi seguramente esclarecido, demonstrada a forma de atuação de cada um dos acusados por meio das declarações dos próprios acusados e das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. As circunstâncias do delito apontam que o acusado e seus comparsas foram responsáveis pelo planejamento e forma de execução, demonstrando pleno domínio da situação.Logo, devem todos responder pelo mesmo crime, inclusive aqueles que não agiram diretamente na execução do roubo, através da abordagem das vítimas e subtração dos bens, na medida em que contribuíram para a execução do tipo fundamental, já que foi provado nos autos, por meio de farto e harmonioso conjunto probatório, que os acusados uniram-se para cometer o crime e planejaram e executaram o roubo em questão.Dessa forma, é latente que o réu possuía o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância, tampouco a absolvição.Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo majorado.Diante de todo o exposto, entendo que inexistem dúvidas de materialidade e autoria delitiva.CONHECER e NEGAR PROVIMENTO Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGAR DESPROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000615-15.2017.814.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I e II do CPB).
TESE DO APELANTE JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
- RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ROUBO. REJEITADA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA.
TESE DO APELANTE WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
- RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELANTE: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
TESE DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ROUBO
.
A defesa do apelante
Jhonata Patrick Oliveira Alfaia
, pugnou pela
desclassificação do crime de roubo majorado consumado para modalidade tentada
. Todavia, não há nos autos elementos probatórios que possam da viabilidade para referida tese recursal. Senão vejamos:
A
autoria e materialidade
do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB) estão devidamente comprovadas por meio o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 16 IPL); pelo depoimento das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.
Nota-se que os réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia e seus comparsas Edielson Carvalho dos Santos, Waldecio Aragão Pereira, Roberson da Silva Reis e Lucivaldo Santa Rosa Viana, em comunhão de vontades, praticaram o crime de roubo majorado em face das vítimas
ALEX BAÍA BELTRÃO e FERNANDA CORREA LOURO

no momento em estavam trabalhando em seu estabelecimento comercial e, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram 17 (dezessete) carteiras de cigarro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) motocicleta Honda Titan, empreendendo fuga em seguida, sendo perseguidos e presos após a prática delitiva.
Segundo a defesa, o fato do Réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia ter sido preso logo após a prática delitiva na posse de partes dos objetos roubados e o fato de ter sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os envolvidos terem a posse pacífica do bem, caracterizaria a tentativa, pois o crime de roubo não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
In casu, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais civis, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado.
Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da res.
Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, ¿consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿. (grifei)
Cumpre enfatizar, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da res, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos.
Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o réu empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que rejeito a pretensão defensiva de reconhecer a causa de diminuição de pena pela tentativa, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.
DOSIMETRIA DA PENA
Reanalisando a
1ª fase da dosimetria
, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual
MANTENHO
a fixação da pena-base acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Considerando que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de
confissão espontânea - art. 65, III, ¿d¿ do CP
, razão pela qual
MANTENHO
a pena em 1/6 (um sexto), para fixar a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento 115 (cento e quinze) dias-multa
.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
O magistrado
a quo
valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de aumento da pena, em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).
O magistrado
a quo
reconheceu as majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes, aumentando a pena no patamar de 1⁄2 (metade), pois entendeu que a empreitada criminosa foi praticada em
coautoria com vários agentes
,
divididos em três grupos, que detiveram as vítimas em seu poder por tempo considerável
, configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que expuseram a vida das vítimas.
Dessa forma, entendo que a decisão foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, razão pela qual
MANTENHO
a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.
Regime Prisional
MANTENHO
o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
APELANTE: WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, 2ª PARTE DO CPB.
Quanto à tese de participação de menor importância, levantada pela defesa do réu, entendo que, no caso dos autos, restou comprovada a importância da atuação do acusado WALDECIO ARAGÃO PEREIRA para o sucesso da empreitada criminosa, consciente em dar retaguarda para dar fuga para os seus comparsas, tendo sido impedido pela polícia.
Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CPB somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à pratica de um roubo majorado e não um crime menos grave.
Como se percebe, a dinâmica do crime de roubo majorado foi seguramente esclarecido, demonstrada a forma de atuação de cada um dos acusados por meio das declaraç
õ
es dos próprios acusados e das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. As circunstâncias do delito apontam que o acusado e seus comparsas foram responsáveis pelo planejamento e forma de execução, demonstrando pleno domínio da situação.
Logo, devem todos responder pelo mesmo crime, inclusive aqueles que não agiram diretamente na execução do roubo, através da abordagem das vítimas e subtração dos bens, na medida em que contribuíram para a execução do tipo fundamental, já que foi provado nos autos, por meio de farto e harmonioso conjunto probatório,
que os acusados uniram-se para cometer o crime e planejaram e executaram o roubo em questão
.
Dessa forma, é latente que o réu possuía o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância, tampouco a absolvição.
Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo majorado.
Diante de todo o exposto,
entendo que inexistem dúvidas de materialidade e autoria delitiva
.
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGAR DESPROVIMENTO
,

nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000615-15.2017.814.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA e WALDECIO ARAGÃO PEREIRA,
interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus da seguinte forma:

JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA à pena
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa
, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
,
a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa
,
em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

ROBERSON DA SILVA REIS
: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.

ABSOLVER
os réus
JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
,
ROBERSON DA SILVA REIS
e
WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
, acima qualificados;
da prática do crime de Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal)
;

DECLARAR

extinta a punibilidade
do réu
LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA, em de sua morte, conforme Laudo de fls. 220-228.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12.01.2017, por volta das 19:00 horas, as vítimas encontravam-se no estabelecimento comercial onde trabalhavam, quando foram abordadas pelo acusado ANTÔNIO ALVES RODRIGUES, o qual, portando arma de fogo, anunciou o roubo, tendo chegado ao local em seu apoio os denunciados JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA e EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS, os quais, após renderem as vítimas, subtraíram 17 (dezessete) carteiras de cigarro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) motocicleta Honda Titan, fugindo em seguida. Os acusados WALDECIO ARAGÃO PEREIRA, ROBERSON DA SILVA REIS e LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA, teriam participado do delito através de atos de suporte à prática do ato delituoso, tendo permanecido em veículos (moto e carro) que teriam ficado estacionados do lado de fora do estabelecimento comercial e serviriam para dar fuga aos demais coautores e transportar os bens roubados ( fls. 02-06).

A denúncia foi recebida no dia 31.01.2017 (fls. 14/14v)

A defesa do denunciado WALDEC
IO ARAG¿O PEREIRA apresentou Resposta
à Acusação às fls. 63-71.

A defesa do denunciado JHONATA PATRIC OLIVEIRA ALFAIA apresentou Resposta à Acusação às fls. 81-82.

A defesa do denunciado LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA apresentou Resposta à Acusação às fls. 87.

A defesa do denunciado ROBERSON DA SILVA REIS apresentou Resposta à Acusação às fls. 93-95.

Os autos foram desmembrados em relação ao denunciado ANTÔNIO ALVES RODRIGUES, gerando o processo nº 0006088-79.2017.814.0006, conforme certificado às fls. 123.

As testemunhas arroladas foram ouvidas em Juízo, conforme registro em mídia às fls. 113.

Os acusados foram interrogados em Juízo, conforme registro em mídia às fls. 113.

O Representante Ministerial requereu a extinção da punibilidade pela morte do denunciado LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA.

Em relação à matéria jornalística, juntada aos autos pelo patrono do réu EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS, onde consta ter ele evoluído a óbito, o Ministério Público informou que realiza diligências para comprovar a morte do agente, nos termos do art. 62 do CPP.

Na fase do art. 402 do CP, as partes nada requereram.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos descritos na denúncia (fls. 162-169).

Em Alegações Finais, a defesa do acusado WALDÉ
CIO ARAG¿O PEREIRA pleiteou, em caso de condenaç
ão, a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, bem como a diminuição prevista no art. 29, § 1º do Código Penal, referente à participação de menor importância (fls. 179-185).

Em Alegações Finais, a defesa do acusado ROBERSON DA SILVA REIS pleiteou, em caso de condenação, a desclassificação do delito para a forma tentada, nos termos do art. 14, II do CP, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, bem como a diminuição prevista no art. 29, § 1º do Código Penal, referente à participação de menor importância (fls. 193-213).

Em Alegações Finais, a defesa do acusado JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA pleiteou, em caso de condenação, a desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada, nos termos do art. 14, II do CP, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, além da absolvição em relação ao delito de associação criminosa, tendo em vista a atipicidade (fls. 186-192).

A Defensoria Pública apresentou manifestação comunicando ao Juízo que deixou de apresentar Alegações Finais em favor do réu EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS, tendo em vista que há notícia, nos autos, dando conta de seu assassinato, fato esse que teve grande notoriedade pública, por ter acontecido nas proximidades do Prédio do Fórum da Comarca de Ananindeua (fls. 230-232).

O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
os réus da seguinte forma:

JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA à pena
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa
, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
,
a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa
,
em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

ROBERSON DA SILVA REIS
: 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.

ABSOLVER
os réus
JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
,
ROBERSON DA SILVA REIS
e
WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
, acima qualificados;
da prática do crime de Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal)
;

DECLARAR

extinta a punibilidade
do réu
LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA, em de sua morte, conforme Laudo de fls. 220-228.

A defesa de Jhonata Patrick Oliveira Alfaia interpôs Recurso de Apelação Criminal. (fls. 252).

A defesa de Waldecio Aragão Pereira interpôs Recurso de Apelação Criminal. (fls. 254).

A defesa de Jhonata Patrick Oliveira Alfaia apresentou Razões Recursais, pugnando: a) tese de reconhecimento da tentativa do crime de roubo; b) redimensionamento da pena; c) Pedido de revogação da medida cautelar (fls. 281-295).

Em manifestação de fls. 325, o Ministério Público do Estado do Pará requereu a declaração da extinção da punibilidade do acusado Edielson Carvalho dos Santos, em virtude de sua morte, conforme declaração de óbito de fls. 232.

O magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade do acusado EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB. (fls. 326).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao apelo criminal
interposto por Jhonata Patrick, pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 327-332).

Certidão de Trânsito em julgado da sentença prolatada, que com base no artigo 107, inciso I do CPB, que julgou extinta a punibilidade em relação aos réus LUCIVALDO SANTA ROSA e EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS.

A defesa de Waldecio Aragão Pereira apresentou Razões Recursais, pugnando: a) tese de reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa, devendo ser diminuída a pena, com fulcro no art. 29, §1º do CPB. (fls. 353-358).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao apelo criminal
interposto por Waldecio Aragão Pereira, pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 359-362).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos recursais. (fls. 368-370).

É o relatório. Ao revisor. Incluir na Pauta Virtual.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000615-15.2017.814.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
WALDECIO ARAGÃO PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e adequados.
Conheço
.

MÉRITO

APELANTE: JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA

TESE DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ROUBO
.

A defesa do apelante
Jhonata Patrick Oliveira Alfaia
, pugnou pela
desclassificação do crime de roubo majorado consumado para modalidade tentada
. Todavia, não há nos autos elementos probatórios que possam da viabilidade para referida tese recursal. Senão vejamos:

A
autoria e materialidade
do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB) estão devidamente comprovadas por meio o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 16 IPL); pelo depoimento das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos. Senão vejamos:

O apelante
JHONATA PATRICK OLIVEIRA ALFAIA
, em seu interrogatório declarou:
¿(...)
Que assumiu a autoria do delito, afirmando que foi convidado pelo acusado LUCIVALDO SANTA ROSA VIANA para cometerem um roubo em um depósito de bebidas localizado no bairro Guanabara
. Disse que recebeu ligação telefônica do acusado onde informava que tinha conhecimento de que, no estabelecimento, existia certa quantia em dinheiro, que eles pretendiam roubar. Afirmou que recebeu ligação onde lhe foi informada a hora para se fazer presente no local do crime.
Disse que, quando chegou ao estabelecimento comercial, os outros coautores já estavam lá dentro. Declarou que sua participação no delito restringiu-se a dar apoio de moto, tendo dado fuga a EDIELSON
,
o qual saiu do estabelecimento com uma sacola. Disse que não conhece o acusado ANTÔNIO (Mídia às fls. 113).

Em seu interrogatório em Juízo, o denunciado
LUCIVALDO SANTA ROSA BARROS
(
falecido
):
¿Que negou a autoria do delito. Disse que conhece o local em que aconteceu o crime porque é cliente do estabelecimento, já que comprava gelo no local para usar em seu carro de lanches. Declarou conhecer o denunciado JHONATA e saber que uma pessoa informou que no depósito de bebidas havia uma importância grande em dinheiro. Declarou morar próximo ao local dos fatos e disse não conhecer os demais acusados.
Alegou que foi JHONATA que chamou os outros coautores para participar do roubo (Mídia às fls. 113).

O réu
ROBERSON DA SILVA REIS
, declarou em juízo:
¿(...) negou haver participado do delito. Disse que ia passando com sua motocicleta em frente ao depósito de bebidas das vítimas, momento em que foi abordado por um dos acusados, conhecido por ¿Velho¿, o qual o ameaçou com uma arma exigindo que lhe desse fuga.
Di
sse que houve um tiroteio e que foi atingido por um disparo desferido por um policial. Alegou n¿o conhecer os demais acusados (Mídia
às fls. 113).
O réu
WALDÉCIO ARAGÃO PEREIRA
em juízo assumiu a autoria do delito, nos seguintes termos:
¿Que conheceu o indivíduo conhecido por ¿Velho¿ no trabalho, tendo este o convidado para participar do roubo.
Declarou que sua participação no roubo limitou-se a permanecer em um veículo nas proximidades do estabelecimento comercial das vítimas, objetivando dar apoio na fuga dos coautores e no transporte dos objetos roubados.
Disse que ouviu barulho de arma de fogo e que, minutos após, foi abordado e preso por policiais, dentro do veículo no qual aguardava. Declarou que levou os policiais na casa onde ¿Velho¿ morava, mas ele
n¿o foi encontrado no local. Disse n¿o conhecer os demais acusados, mas que ouviu ¿Velho¿ mencionar uma pessoa conhecida por ¿Antena¿ (Mídia
às fls. 113).
O réu
EDIELSON CARVALHO DOS SANTOS

(falecido)
, declarou em juízo: confessou participação no delito, afirmando que recebeu ligação telefônica do indivíduo conhecido por ¿Velho¿, pelo qual foi convidado a participar do roubo ao estabelecimento comercial das vítimas.
Disse que sua participação no crime era ¿só ficar olhando¿, função pela qual receberia parte do valor roubado.
Disse que conhecia apenas o acusado JHONATA, desconhecendo os demais.
Declarou que ele e JHONATA estavam jogando uma partida de futebol quando o acusado ANTÔNIO ligou convidando-os para participarem do delito (Mídia às fls. 113)
.
A vítima
FERNANDA CORREA LOURO
relatou em Juízo que, no dia dos fatos, estava trabalhando em seu estabelecimento comercial quando percebeu a chegada de um indivíduo que estava em uma bicicleta cargueira, o qual fingia-se passar por cliente dizendo que pretendia comprar duas grades de cerveja. Declaro
u que quando seu esposo ALEX BAÍA BELTR¿O abriu a grade para entregar as grades de cerveja, foi abordado pelo acusado com uma arma de fogo. Disse que ela e seu marido foram levados para a parte interior do estabelecimento comercial. Declarou que viu mais t
rês indivíduos adentrarem no estabelecimento, sendo eles ROBERSON, JHONATA, que trajava um uniforme da Rede Celpa, e EDIELSON, que trajava uma roupa de pintor. Disse que os acusados apontaram arma de fogo para seu filho de dois anos que estava em seu colo,
ameaçando matá-lo caso eles n¿o entregassem a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que os acusados diziam esta escondido no estabelecimento. Declarou que os acusados, ao saírem do imóvel, deixaram as vítimas trancadas do lado de dentro. Afirmou que re
conheceu o acusado LUCIVALDO porque, no dia anterior ao roubo, ele foi ao depósito comprar gelo. Disse que o primeiro acusado a realizar a abordagem foi o conhecido por ¿Velho¿ e que o acusado EDIELSON estava vestido de pintor. Relatou que recebeu puxão de cabelo e recebeu ordem de não olhar para os acusados, senão iriam matar ela e seu filho. Declarou que JHONATA foi um dos mais agressivos (Mídia às fls. 92).
A
vítima ALEX BAÍA BELTRÃO
relatou em Juízo que, no dia dos fatos, estava em seu estabelecimento comercial quando chegaram em uma bicicleta cargueira os acusados ANTÔNIO e ROBERSON. Disse que foi rendido pelos acusados, ambos armados com arma de fogo, e, em seguida, foi conduzido para a parte do alto da casa, onde reside com sua família. Declarou que os acusados subtraíam celulares e várias mercadorias do depósito, além de R$ 1.000,00 (hum mil reais em dinheiro). Informou que os acusados ameaçaram voltar ao estabelecimento e matar ele e sua família, caso fossem denunciados e presos, razão pela qual receia pela liberdade dos acusados. Disse que os réus levaram uma motocicleta e seu aparelho celular e que estes não foram recuperados (Mídia às fls. 92).
A
testemunha SÉRGIO MURILO DOS SANTOS
,
policial civil
, declarou em Juízo que, no dia dos fatos, foram acionadas três equipes policiais para investigar a informação de que, naquela data, um grupo de criminosos iria cometer crime de roubo em um depósito no bairro Guanabara, em Ananindeua. Disse que a informação repassada não apontava o estabelecimento onde provavelmente aconteceria a ação dos criminosos, razão pela qual as equipes policiais se dividiram e passaram a fazer campana próximo aos principais pontos comerciais dos bairros.
Declarou que, em dado momento, viu o acusado LUCIVALDO passar em frente ao depósito onde faziam campana, vendo ainda outro indivíduo que conduzia uma bicicleta cargueira. Que viu o proprietário do imóvel ser empurrado por um dos acusados, momento em que decidiu comunicar-se com as demais equipes de policiais que estavam espalhadas para que se deslocassem ao local
.
Relatou que viu o acusado JHONATA chegar ao estabelecimento trajando um uniforme da Rede Celpa e que viu o acusado EDIELSON chegar ao local vestido com roupa de pintor. Disse que alguns dos acusados tentaram fugir utilizando motocicletas, mas que foram perseguidos e presos
. Que outros dois acusados foram abordados em um veículo Fiat Idea, o qual estava estacionado às proximidades com a função de dar apoio aos demais acusados. Disse que houve troca de tiros, mas que conseguiu visualizar apenas um dos acusados utilizando arma de fogo. Informou que um dos acusados conseguiu evadir-se do local levando a moto subtraída da vítima. Disse que foi uma equipe comandada por um delegado que realizou a prisão do acusado EDIELSON (Mídia às fls. 113).
A
testemunha ALEX CARLOS MARTINS MORAES, policial civil
, declarou que foi repassada a informação de ocorreria um roubo em um depósito no bairro Guanabara. Que participou da operação integrando uma equipe comandada por dois delegados.
Que a equipe policial visualizou o acusado JHONATA e outro indivíduo em fuga numa moto, mas que vieram a colidir com viatura policial, sendo ambos presos
.
Relatou que com os acusados foi apreendida uma mochila contendo objetos das vítimas. Declarou que, em outra abordagem, conseguiam prender o acusado WALDÉCIO, o qual estava dentro de um Fiat Idea, estacionado próximo ao local do roubo
(Mídia às fls. 113).

Nota-se que os réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia e seus comparsas Edielson Carvalho dos Santos, Waldecio Aragão Pereira, Roberson da Silva Reis e Lucivaldo Santa Rosa Viana, em comunhão de vontades, praticaram o crime de roubo majorado em face das vítimas
ALEX BAÍA BELTRÃO e FERNANDA CORREA LOURO

no momento em estavam trabalhando em seu estabelecimento comercial e, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram 17 (dezessete) carteiras de cigarro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) motocicleta Honda Titan, empreendendo fuga em seguida, sendo perseguidos e presos após a prática delitiva.

Segundo a defesa, o fato do Réu Jhonata Patrick Oliveira Alfaia ter sido preso logo após a prática delitiva na posse de partes dos objetos roubados e o fato de ter sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os envolvidos terem a posse pacífica do bem, caracterizaria a tentativa, pois o crime de roubo não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Explico.

Como cediço, o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo e que haja imediata perseguição ao agente, bem como a recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

In casu, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais civis, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado.

Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da res.

Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, ¿consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿. (grifei)

Cumpre enfatizar, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da res, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, EM UM MESMO CONTEXTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatada a prática de roubo contra duas vítimas diferentes, em um mesmo contexto jurídico, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. 2.
Não é possível o reconhecimento da tentativa se houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo. A posse mansa, pacífica ou desvigiada da res é irrelevante para a consumação do crime de roubo.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.
(2019.02118388-92, 204.345, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-29)

Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o réu empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que rejeito a pretensão defensiva de reconhecer a causa de diminuição de pena pela tentativa, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿A
culpabilidade
das condutas praticadas pelos réus transcende o comum à sua espécie, uma vez que as vítimas sofreram violência física e intenso terror psicológico, sendo excessivamente pressionadas, com as armas apontadas para si e para um bebê de colo, sofrendo ameaças de morte, para que apresentassem os objetos e valores que os acusados pretendiam subtrair. Como
antecedentes
, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 236.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado e personalidade
, sem possibilidade de avaliaç¿o.
O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal.
As
circunstâncias
do crime agravaram a prática do delito, uma vez que, quando os acusados fugiam à perseguiç
¿o policial, houve resist
ência e troca de tiros, resultando em claro
perigo aos transeuntes que passavam pelo local, pois os fatos aconteceram em horário em que é grande a circulaç¿o de pessoas.
Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, tendo em vista que nem todos os bens roubad
os foram restituídos. O comportamento da vítima n¿o colaborou para a prática do delito.

Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual
MANTENHO
a fixação da pena-base acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Considerando que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de
confissão espontânea - art. 65, III, ¿d¿ do CP
, razão pela qual
MANTENHO
a pena em 1/6 (um sexto), para fixar a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento 115 (cento e quinze) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de aumento da pena, em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

O magistrado
a quo
reconheceu as majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes, aumentando a pena no patamar de 1⁄2 (metade), pois entendeu que a empreitada criminosa foi praticada em
coautoria com vários agentes
,
divididos em três grupos, que detiveram as vítimas em seu poder por tempo considerável
, configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que expuseram a vida das vítimas.

Dessa forma, entendo que a decisão foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, razão pela qual
MANTENHO
a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

Regime Prisional

MANTENHO
o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

APELANTE: WALDECIO ARAGÃO PEREIRA

TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, 2ª PARTE DO CPB.

Quanto à tese de participação de menor importância, levantada pela defesa do réu, entendo que, no caso dos autos, restou comprovada a importância da atuação do acusado WALDECIO ARAGÃO PEREIRA para o sucesso da empreitada criminosa, consciente em dar retaguarda para dar fuga para os seus comparsas, tendo sido impedido pela polícia.

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CPB somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à pratica de um roubo majorado e não um crime menos grave.

Como se percebe, a dinâmica do crime de roubo majorado foi seguramente esclarecido, demonstrada a forma de atuação de cada um dos acusados por meio das declaraç
õ
es dos próprios acusados e das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. As circunstâncias do delito apontam que o acusado e seus comparsas foram responsáveis pelo planejamento e forma de execução, demonstrando pleno domínio da situação.

Logo, devem todos responder pelo mesmo crime, inclusive aqueles que não agiram diretamente na execução do roubo, através da abordagem das vítimas e subtração dos bens, na medida em que contribuíram para a execução do tipo fundamental, já que foi provado nos autos, por meio de farto e harmonioso conjunto probatório,
que os acusados uniram-se para cometer o crime e planejaram e executaram o roubo em questão
.

Dessa forma, é latente que o réu possuía o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância, tampouco a absolvição.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
4. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo majorado.

Diante de todo o exposto,
entendo que inexistem dúvidas de materialidade e autoria delitiva
.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, para
conhecer
e
negar provimento aos apelos criminais
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator